Tribunal: CARF
Processo: 10909.720313/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720313/2016-83
RESOLUÇÃO
3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPEN TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Ramon Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-38.675 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
IPI – Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora, decorrente de reclassificação
tarifária, da multa por infração administrativa ao controle das importações, relativa à importação
desamparada de licença de importação (LI) e, ainda, da multa regulamentar, por erro de
classificação fiscal, tendo sido apurado o crédito tributário no valor de R$ 58.190,14.
Assim consta a “descrição dos fatos” no Relatório Fiscal, vejamos:

“I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
OPEN TRADE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 07.104.810/0001-37, registrou
em 25/08/15 a Declaração de Importação (DI) No 15/1510454-2 (extrato escaneado e
juntado ao processo).
A DI No 15/1510454-2 foi instruída pela Fatura Comercial No SHHT-150715, pelo
conhecimento de carga (BL) N° NSZX15071369 e pelo R omaneio de Carga (Packing List)
referente à Fatura Comercial (todos os documentos foram juntados ao processo).
A importação foi realizada por conta e ordem da adquirente EDUARDO A. SCHEMES & CIA.
LTDA., CNPJ No 06.212.479/0002-97, devidamente identificada na DI. [...]
A DI No 15/1510454-2 foi recepcionada pela Receita Federal do Brasil em 26/08/15 através
da anexação digital de documentos na Internet no “Portal Siscomex – Visão Integrada” e
distribuída para análise em 01/09/15.
No exame documental constatou-se que a DI apresentava divergência na classificação
tarifária dos bens declarados. O despacho foi então interrompido em 01/09/15 com as
seguintes exigências:

-RETIFICAR O CÓDIGO NCM PARA 8302.42.00 ALTERANDO A ALÍQUOTA DO II PARA 16%,
DO IPI PARA 10% E DA COFINS PARA 9,65%;
-PROVIDENCIAR A LICENÇA PARA A IMPORTAÇÃO DOS PRODUTOS;
-RECOLHER A DIFERENÇA DE IPI COM MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA;
-RECOLHER A MULTA DE R$ 21.140,33 PREVISTA NO ART. 169, INCISO I, ALÍNEA "B", DO
DECRETO-LEI No 37/66;
-RECOLHER A MULTA DE R$ 1.409,35 PREVISTA NO ART. 84 DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.158-35. [...]

III - MERCADORIAS CLASSIFICADAS INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL

Observando a aplicação sistemática das Regras Gerais de Interpretação passa-se à
análise da classificação fiscal das mercadorias relacionadas na DI No 15/1510454-2.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
3
O importador descreveu os produtos desta forma:
-“GAS SPRING (K7-80N): PARTE DE MÓVEIS COMPOSTA BASICAMENTE DE CORPO
CILÍNDRICO E ÊMBOLO INTERNO COM HASTE TELESCÓPICA, DE METAIS COMUNS,
PRÓPRIA PARA AUXILIAR NA ABERTURA DE PORTAS BASCULANTES DE MÓVEIS,
COMERCIALMENTE DENOMINADA (MOLA A GÁS), SENDO: PISTÃO PARA MOVEIS, K7-80
NEWTONS - GAS SPRING (K7-80N).”
-“GAS SPRING (K7-100N): PARTE DE MÓVEIS COMPOSTA BASICAMENTE DE CORPO
CILÍNDRICO E ÊMBOLO INTERNO COM HASTE TELESCÓPICA, DE METAIS COMUNS,
PRÓPRIA PARA AUXILIAR NA ABERTURA DE PORTAS BASCULANTES DE MÓVEIS,
COMERCIALMENTE DENOMINADA (MOLA A GÁS), SENDO: PISTÃO PARA MOVEIS, K7-100
NEWTONS
- GAS SPRING (K7-100N).”
-“GAS SPRING (K7-80N INVERSE): PARTE DE MÓVEIS COMPOSTA BASICAMENTE DE CORPO
CILÍNDRICO E ÊMBOLO INTERNO COM HASTE TELESCÓPICA, DE METAIS COMUNS,
PRÓPRIA PARA AUXILIAR NA ABERTURA DE PORTAS BASCULANTES DE MÓVEIS,
COMERCIALMENTE DENOMINADA (MOLA A GÁS), SENDO: PISTÃO PARA MÓVEIS, K7-80
NEWTONS - GAS SPRING (K7-80N) INVERSE FORCE.”

E indicou para esses produtos o código NCM
9403.90.90. 9403 OUTROS MÓVEIS E SUAS PARTES.
9403.90 Partes
9403.90.90 Outras [...]

Observamos que os produtos relacionados na DI No 15/1510454-2 trata-se de pistões
cilíndricos de metal com gás que são utilizados para auxiliar a abertura de portas de
móveis atuando como molas (vide fotografias tiradas quando da conferência física e
anexadas a este processo). Este artigo por ser semelhante às ferragens possui
enquadramento em posição da TEC mais específica. Então, conforme Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado RGI/SH No 1 e No 3, letra “a” (vide parte II deste
Auto de Infração), os bens devem ser enquadrados na posição 8302.

8302 GUARNIÇÕES, FERRAGENS E ARTIGOS SEMELHANTES, DE METAIS COMUNS, PARA
MÓVEIS, PORTAS, ESCADAS, JANELAS, PERSIANAS, CARROÇARIAS, ARTIGOS DE SELEIRO,
MALAS, COFRES, CAIXAS DE SEGURANÇA E OUTRAS OBRAS SEMELHANTES; PATERAS,
PORTA-CHAPÉUS, CABIDES E ARTIGOS SEMELHANTES, DE METAIS COMUNS; RODÍZIOS
COM ARMAÇÃO DE METAIS COMUNS; FECHOS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS, DE METAIS
COMUNS.

Porém, no presente caso, não será possível determinar a classificação somente pelo texto
da posição. Será necessário recorrer a Regra Geral de Interpretação No 6 (RGI/SH No 6) do
Sistema Harmonizado, que determina as corretas subposições de 1o e 2o nível (5o e 6o
dígitos da NCM, respectivamente).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
4
A posição 8302 está assim dividida:
8302.10.00 Dobradiças de qualquer tipo (incluindo os gonzos e as charneiras)
8302.20.00 Rodízios
8302.30.00 Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, para veículos automóveis
8302.4 Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes:
8302.50.00 Pateras, porta-chapéus, cabides e artigos semelhantes 8302.60.00 Fechos
automáticos para portas
Verificamos que os artigos em análise classificam-se na subposição de 1o nível 8302.4. Esta
por seu turno está assim desdobrada:
8302.41.00 Para construções
8302.42.00 Outros, para móveis
8302.49.00 Outros

Uma vez que os bens se destinam a móveis e não há mais desdobramentos de itens e
subitens chegamos ao seu código tarifário: 8302.42.00.
A Divisão de Administração Aduaneira (DIANA) da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 10a Região Fiscal na Solução de Consulta No 58, de 02/07/14 (DOU de
15/07/14), chegou à mesma conclusão analisando artigos semelhantes.
Portanto, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI/SH
No 1 (texto da posição 8302), RGI/SH No 3, letra “a”, e RGI/SH No 6 (textos das
subposições de 1o nível 8302.10.00, 8302.20.00, 8302.30.00, 8302.4, 8302.50.00 e
8302.60.00 e das subposições de 2o nível 8302.41.00. 8302.42.00 e 8302.49.00), com o
auxílio da Nota 1, letra “d”, do Capítulo 94, Nota 2 da Seção XV, e das Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (NESH) do Capítulo 94 da TEC, CONCLUI-SE que os produtos
relacionados na DI No 15/1510454-2 são classificados no código NCM 8302.42.00.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese:

1.
ilegitimidade passiva para figurar como autuada, porque seria prestadora de
serviços e não adquirente das cargas;
2.
Correta classificação das mercadorias, nos termos do Decreto no 1.343/94 e das
soluções de consulta números 36 e 80, ambas de 2006;
3.
A licença de importação (LI) somente deveria ser exigida em caso de
reclassificação fiscal (de NCM 9403.90.90, para NCM 8302.42.00).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
5
Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/08/2015
MOLA A GÁS. NCM 8302.42.00.
Pistão a gás, composto basicamente de corpo cilíndrico e êmbolo interno com haste
telescópica, de metais comuns, para auxiliar na abertura de portas basculantes de móveis,
comercialmente denominado mola a gás classifica-se na NCM 8302.42.00.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2015
SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte e consequentemente sujeito passivo contra o qual devem ser exigidos o IPI -
Importação, a multa por infração administrativa ao controle das importações por falta de
LI e a multa regulamentar, por erro de classificação fiscal, é o importador, ainda que
proceda a importação por conta e ordem de terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, reiterando
todos os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
O objeto da presente controvérsia diz respeito à multa aduaneira sendo, portanto,
preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
6
A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou a seguinte tese – Tema 1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado."

Ora, pela leitura da passagem transcrita, conclui-se que a Corte entendeu ser
aplicável a prescrição intercorrente também às multas aduaneiras, mesmo que a apuração siga
procedimento tributário.

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho.

Importante destacar que, a definição do termo inicial da contagem dos três anos
para consumação da prescrição intercorrente, a partir da expiração do prazo de 360 dias ou não,
foi objeto dos embargos de declaração opostos pela União, nos REsp 2147578/SP e 2147583/SP, o
qual aguarda julgamento.

O Recurso Voluntário foi proposto em 2016, restando pendente de julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720313/2016-83
7

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a interposição do recurso
pelo Recorrente, até o presente julgamento em 08/2025, proponho o sobrestamento do presente
feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 188
DF CARF MF
Original